Tribunal: TRF3
Processo: 5013349-33.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
472/740)

5013349-33.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO. RENDA MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. O título judicial em execução determinou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/2009 no que se refere ao cálculo da correção monetária.

2. Em respeito à coisa julgada, há que prevalecer o critério de correção monetária definido na decisão exequenda

3. Acerca da renda mensal utilizada no cálculo, foi determinada a remessa dos autos ao Setor de Cálculos desta Egrégia Corte Regional para o esclarecimento de eventuais equívocos ocorridos, bem como para elaboração de novo cálculo.

4. A diligência foi prontamente realizada, opinando o Contador Judicial pela continuidade da execução, nos termos do cálculo apresentado pelo INSS.

5. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013349-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMA

Inteiro teor:
472/740)

5013349-33.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO. RENDA MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. O título judicial em execução determinou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/2009 no que se refere ao cálculo da correção monetária.

2. Em respeito à coisa julgada, há que prevalecer o critério de correção monetária definido na decisão exequenda

3. Acerca da renda mensal utilizada no cálculo, foi determinada a remessa dos autos ao Setor de Cálculos desta Egrégia Corte Regional para o esclarecimento de eventuais equívocos ocorridos, bem como para elaboração de novo cálculo.

4. A diligência foi prontamente realizada, opinando o Contador Judicial pela continuidade da execução, nos termos do cálculo apresentado pelo INSS.

5. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013349-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE DE CASTRO PASTORE - SP206809-N

AGRAVADO: WILSON BARBOSA DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA APARECIDA CHINAGLIA - SP264628-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013349-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE DE CASTRO PASTORE - SP206809-N

AGRAVADO: WILSON BARBOSA DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA APARECIDA CHINAGLIA - SP264628-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, em sede de ação previdenciária em fase de execução, não acolheu os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.

Sustenta, em síntese, a incorreção das rendas mensais utilizadas nos cálculos. Aduz, mais, que a correção monetária está em desacordo com a Lei 11.960/2009, cuja aplicação foi expressamente determinada pela decisão exequenda.

Deferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013349-33.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE DE CASTRO PASTORE - SP206809-N

AGRAVADO: WILSON BARBOSA DIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: SILVANA APARECIDA CHINAGLIA - SP264628-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, o título judicial em execução determinou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/2009 no que se refere ao cálculo da correção monetária.

Assim, em respeito à coisa julgada, devem prevalecer os critérios de correção monetária e de juros de mora definido na decisão exequenda. A esse respeito confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO NA APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. COISA JULGADA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS QUE, ADEMAIS, IMPÕEM REEXAME REFLEXO DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE (SÚMULA 7/STJ). 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se pode, sob pena de ofensa à coisa julgada, alterar os critérios de cálculo de juros e atualização fixados em decisão que não foi objeto de impugnação. Precedentes da Corte Especial. 2. Alegações do recurso especial que, ademais, remetem a discussão ao laudo pericial contábil do processo de conhecimento, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1393160/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

I - O título judicial em execução determinou a aplicação imediata do critério de correção monetária e juros de mora na forma prevista na Lei 11.960/09.

II - Considerando que a questão relativa ao critério de juros de mora e correção monetária já foi apreciada no processo de conhecimento, em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o que restou determinado na decisão exequenda.

III - O E. STF, em decisão proferida no RE 870.947/SE, reconheceu a repercussão geral a respeito do regime de atualização monetária e juros de moratórios incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, restando consignado na aludida decisão que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 somente foi debatida a questão a respeito da inconstitucionalidade da aplicação da TR no caso de atualização de precatórios, e não em relação aos índices aplicados nas condenações da Fazenda Pública.

IV - Até o pronunciamento do E. STF a respeito do mérito do RE 870.947/SE deve ser aplicado o critério de correção e juros de mora na forma prevista na Lei no 11.960/09, considerando que a referida norma possui aplicabilidade imediata.

V - Agravo de instrumento interposto pela parte exequente improvido.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 594905 - 0002118-31.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 18/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2017)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO DEFINIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.

I - O título judicial em execução determinou expressamente a aplicação da Lei 11.960/09 no que se refere ao cálculo de correção monetária.

II - Considerando que a questão relativa ao critério de correção monetária já foi apreciada no processo de conhecimento, em respeito à coisa julgada, deve prevalecer o que restou determinado na decisão exequenda.

III - Agravo de instrumento interposto pelo INSS provido.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 594602 - 0001718-17.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, julgado em 11/07/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/07/2017)

Com relação à controvérsia acerca da renda mensal utilizada no cálculo, foi determinada a remessa dos autos ao Setor de Cálculos desta Egrégia Corte Regional para o esclarecimento de eventuais equívocos ocorridos, bem como para elaboração de novo cálculo.

A diligência foi prontamente realizada, opinando o Contador Judicial pela continuidade da execução, nos termos do cálculo apresentado pelo INSS.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO. RENDA MENSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09. QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DO INSS PROVIDO.

1. O título judicial em execução determinou expressamente a aplicação da Lei no 11.960/2009 no que se refere ao cálculo da correção monetária.

2. Em respeito à coisa julgada, há que prevalecer o critério de correção monetária definido na decisão exequenda

3. Acerca da renda mensal utilizada no cálculo, foi determinada a remessa dos autos ao Setor de Cálculos desta Egrégia Corte Regional para o esclarecimento de eventuais equívocos ocorridos, bem como para elaboração de novo cálculo.

4. A diligência foi prontamente realizada, opinando o Contador Judicial pela continuidade da execução, nos termos do cálculo apresentado pelo INSS.

5. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.